Tribunal: STF
Processo: ARE 1521030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO E MÉTODO USADO PELO PERITO PARA APURAÇÃO. 



    1. Trata-se de ação de desapropriação que devolve ao Tribunal a controvérsia referente à justa indenização. Os Expropriados se insurgem contra o valor apurado em perícia que utilizou o método comparativo; essa irresignação gravita em torno desse método.



    2. A justa indenização traz em seu bojo, para além do valor real do bem expropriado, os danos emergentes e os lucros cessantes decorrentes da perda. Nessa toada, afigura-se inafastável a finalidade que seria dada ao bem imóvel onde seria realizado um empreendimento imobiliário.



    3. Não tem razão o MRJ-Expropriante quando põe em xeque a possibilidade de atingimento dessa finalidade, pois é fato insuperável a presença de negociações alvissareiras com players do mercado imobiliário que refletem valores muito maiores do que aquele fixado no laudo do perito de confiança do juízo que, repitase, valeu-se do método comparativo.



    4. No pretendido método involutivo, empregado no campo da Engenharia Legal e de Avaliações, busca-se estimar um valor tendo em mira o aproveitamento eficiente de um bem imóvel à luz da realização de um empreendimento imobiliário hipotético.



    5. Nessa toada, e tendo em vista que era necessário considerar – para apuração da justa indenização – a finalidade que precede o decreto expropriatório, qual o empreendimento imobiliário hipotético, resta fora de dúvida que o método adequado a ser utilizado pelo perito deve ser o método involutivo.



    6. Quanto ao laudo pericial realizado no trâmite da fase recursal e considerando o método involutivo, se mostra adequado considerar, para o Fator de Oferta, o fator tempo (tempo para construção, tempo de entrega do empreendimento e de venda das unidades), além do fator crise econômica (que sucedeu à data base de julho/2013), modo que se atinja efetivamente aquele desiderato da justa indenização, e não um valor que implique enriquecimento injustificado.



    7. Ainda quanto ao laudo, mais especificamente em relação aos fatores de equivalência (que diferem se há ou não acabamento do imóvel) utilizados no cálculo da despesa total do empreendimento, não há motivo para acolher a impugnação uma vez que a existência ou não de acabamento, a rigor, geralmente não é fator que impacta o valor de venda.



    8. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXPROPRIADOS E ACOLHIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NO LAUDO QUE SE VALEU DO MÉTODO INVOLUTIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente